Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. ADOÇÃO DE FRAÇÕES DIVERSAS PARA AS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECONHECIDA. CONDIÇÃO PESSOAL EXTENSIVA À INTEGRALIDADE DA EXECUÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.
1. Revisional proposta com fundamento na suposta mudança de entendimento jurisprudencial autorizando a aplicação de frações diversas para cada execução, considerando tão somente a reincidência reconhecida em cada sentença condenatória.
2. O Superior Tribunal de Justiça e essa egrégia Corte possuem entendimento de que a reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do sentenciado e deve ser considerada pelo conjunto das penas e não sopesada isoladamente para cada reprimenda, para fins de execução penal, irradiando efeitos sobre toda a pena unificada.
3. In casu, o requerente, após condenação definitiva por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), cometeu novos crimes hediondos (homicídio tentado e homicídio qualificado), além de um roubo tentado, todas condenações transitadas em julgado. Havendo condenação por crime de mesma natureza, resta configurada a reincidência específica.
4. O reconhecimento da reincidência específica, ainda que em condenações posteriores, produz reflexos no cálculo da pena globalmente considerada, devendo, pois, ser estendida às demais condenações. Precedentes.
5. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.